Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (ID 156015340). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006